Tribunal: TJSP
Processo: 1058937-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Servidor Público Municipal. Pensão por Morte. União estável. Pretensão à cumulação de duas pensões por morte, deixadas pelo cônjuge e pelo companheiro. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 16 e 21 da Lei Municipal no 15.080/2009 e art. 124, VI da Lei Federal no 8.213/1991, aplicáveis ao caso. Direito de opção pela pensão mais vantajosa. Precedentes. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Servidor Público Municipal. Pensão por Morte. União estável. Pretensão à cumulação de duas pensões por morte, deixadas pelo cônjuge e pelo companheiro. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 16 e 21 da Lei Municipal no 15.080/2009 e art. 124, VI da Lei Federal no 8.213/1991, aplicáveis ao caso. Direito de opção pela pensão mais vantajosa. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.